Tribunal: TJSP
Processo: 2084070-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento apresentado pelo autor contra decisão da juíza plantonista em primeiro grau que não conheceu do pedido de tutela de urgência porque ausente hipótese para deliberação em Plantão Judiciário. Tutela recursal não conhecida pelo Desembargador em plantão de segundo grau.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento apresentado pelo autor contra decisão da juíza plantonista em primeiro grau que não conheceu do pedido de tutela de urgência porque ausente hipótese para deliberação em Plantão Judiciário. Tutela recursal não conhecida pelo Desembargador em plantão de segundo grau.

II. Questão em discussão.
2. Consiste em verificar a admissibilidade recursal.

III. Razões de Decidir.
3. A questão não envolve matéria a ser deliberada em plantão judiciário, nos termos do art. 1128 das Normas Judiciais da Corregedoria de Justiça Cível, nem está presente urgência para que fosse deliberada pelo plantonista e sem contraditório.
4. O não conhecimento da tutela pretendida em primeiro grau de jurisdição inviabiliza seu enfrentamento em segundo grau sob penalidade de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.